Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-55.2017.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012704-55.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGANTE), BEATRIZ GATTI SIMOES - CPF: 425.832.118-46 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO SIMOES JUNIOR - CPF: 067.267.028-33 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR (EMBARGADO), BEATRIZ GATTI SIMOES - CPF: 425.832.118-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO SIMOES JUNIOR - CPF: 067.267.028-33 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR (EMBARGANTE), LUCIENE COELHO DE CASTRO - CPF: 875.287.381-15 (EMBARGANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), LUCIENE COELHO DE CASTRO - CPF: 875.287.381-15 (EMBARGADO), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTO – AVENTADO ERRO DE FATO E OMISSÃO – ARREMATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO SANADO –
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

A rigor dos §§ 1º e 2º do art. 903 do Código de Processo Civil, as situações e vícios alegados implicam a invalidação da arrematação apenas se suscitadas dentro do prazo de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, efeito jurídico que ocorre com a assinatura do auto de arrematação pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo juiz, o que nos autos se concretizou somente depois da referida insurgência.

Assim, sendo tempestiva a impugnação ofertada pelos exequentes e como de fato não foi mencionada no edital de hasta pública a condição de pagamento parcelado, deve prevalecer o acórdão que anulou a arrematação realizada nos autos da ação de execução e determinou a publicação de novo edital, desta feita com todas as informações necessárias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1012704-55.2017.8.11.0000

EMBARGANTES:

JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA. E OUTRO

EMBARGADA
:

LUCIENE COELHO DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA. E OUTRO
contra v. acórdão desta Câmara (Id 69113454), que após determinação de rejulgamento pela Corte Superior, a unanimidade, acolheu anteriores aclaratórios opostos pela terceira interessada/prejudicada Luciene Coelho de Castro, com efeitos infringentes, e com fulcro no art. 903,
caput
e § 4º do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

A insurgência recursal dos embargantes reside em suposta premissa fática equivocada, na medida em que
“ao tempo da impugnação à arrematação – leilão judicial, existia tão somente proposta de arrematação que sequer se encontrava assinada e ou homologado pelo juízo, o que só ocorreu em 03/10/2.017, conforme Decisão de ID.1356523 e Certidão em anexo”
(sic).

Dizem que de acordo com o art. 903, §2º, do CPC,
“a arrematação somente se aperfeiçoa no momento em que o auto é assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, sendo este considerado o momento em que se inicia o cômputo dos 10 dias supracitados”
(sic), e que no
“caso sub judice, embora realizado o leilão em 12/04/2017, o aperfeiçoamento da Arrematação somente se deu com a homologação da proposta de arrematação pelo juízo (Decisão ID.1356523), que ocorreu em 03/10/2.017, sendo portanto, tempestiva a petição de impugnação à arrematação, visto que protocolada em 02/05/2.017”
(sic).

Além disso, afirmam que o
decisum
também padece de omissão, na medida que não tece nada
“a respeito da ausência de pagamento da arrematação, haja vista que que, salvo o depósito inicial do valor de R$20.972,50 (vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) o correspondente a 25% da arrematação (R$83.700,00), não foi efetuado nenhum outro pagamento”
(sic), pelo que pedem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes (Id 70758988).

Contrarrazões ofertadas no Id 73744477, em que a embargada/terceira interessada [
LUCIENE COELHO DE CASTRO
] afirma inexistir os aventados vícios levantados pela parte recorrente, sendo nítida a intenção da mesma em rediscutir matérias cujo resultado lhe foi desfavorável. Pede, assim, pela rejeição destes aclaratórios. Os mesmos argumentos são também reforçados pelo embargado
ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR
nas contrarrazões de Id 70758988.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 69113454, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO POR TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO – POSSIBILIDADE – ART. 966 DO CPC – ARREMATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – ART. 903, § 4º DO CPC – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 996 do CPC, o terceiro juridicamente interessado é legitimado para a propositura de recurso, desde que demonstrado o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, uma vez escoado o prazo de 10 (dez) dias previsto no § 2º do art. 903 do CPC/15, não será mais admitida a discussão da arrematação dentro do processo executivo por simples petição, sendo, portanto, a ação autônoma de invalidade (art. 903, § 4º) a via adequada para a impugnação à arrematação por eventuais vícios perpetrados na fase antecedente.”

Segundo os embargantes, o julgado hostilizado foi proferido a partir da análise de premissa fática equivocada, consistente na ausência de proposta de arrematação homologada pelo Juízo
a quo
, o que, no entender dos mesmos, acabou um influir no perfeito cômputo do prazo para apresentar a impugnação à arrematação, além de existir omissão quanto aos seus argumentos no sentido de que não houve o pagamento integral da proposta por parte da terceira interessada/embargada.

De fato, o acórdão traz em seu bojo que o prazo para apresentar a impugnação à arrematação do bem nos próprios autos da execução foi intempestiva, considerando que a arrematação se deu em 13/04/2017, estando a mesma devidamente assinada (Id 1356523 – págs. 3/4), ao passo que o peticionamento da parte impugnando apenas ocorreu na data de 02/05/2017 (Id 1356529).

No entanto, a omissão reside justamente no aperfeiçoamento da arrematação, já que a homologação ocorreu conjuntamente ao indeferimento do pedido formulado pelos exequentes/agravantes, ora embargantes, que pretendiam a nulidade do edital por ausência das condições para o pagamento do bem arrematado. Explico:

Os autos revelam que o Auto de Arrematação, datado de

13/04/2017
, está assinado apenas pelo Leiloeiro e pela Arrematante Luciene (Id 1356523), enquanto que a insurgência dos Exequentes foi protocolada no feito executivo em
02/05/2017
(Id 1356529), e indeferida em
03/10/2017
,

ocasião em que a arrematação foi homologada pelo juízo
a quo
(Id 1356530).

A jurisprudência sedimenta-se no sentido de que o aperfeiçoamento do auto de arrematação é o termo inicial para a contagem do prazo para impugnação, o qual será considerado concluído quando assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, o que na hipótese somente se convolou com a homologação, cuja decisão ensejou a interposição do agravo de instrumento que ora se analisa os presentes embargos de declaração, sendo concedido o efeito suspensivo pela eminente Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, Relatora que me antecedeu (Id 1374550).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO – INVALIDAÇÃO – PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO AUTO NÃO OBSERVADO – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A rigor dos §§ 1º e 2º do art. 903 do Código de Processo Civil,
as situações e vícios alegadas implicam a invalidação da arrematação apenas se suscitadas dentro do prazo de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação, efeito jurídico que ocorre com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro
.
”

(TJ-MT - AI: 10066047920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/06/2020)

Nesse trilhar, é certo que o prazo para o ajuizamento da ação anulatória não iniciou, eis que a Carta de Arrematação ainda não foi expedida, haja vista que o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
“Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”.

Assim, os presentes embargos de declaração merecem acolhimento e, por consequência, deve prevalecer o acórdão que proveu o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO PARCELADO NO EDITAL – LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERESSADOS – NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A teor do disposto no artigo 886 do Código de Processo Civil o edital de leilão deverá constar as condições de pagamento. Ante a possibilidade da omissão no edital de leilão acerca da possibilidade de pagamento parcelado, trazer prejuízos às partes interessadas, em vista da limitação de participação de pessoas interessadas, deve ser anulada a arrematação, publicando-se novo edital, desta feita com todas as informações necessárias.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10127045520178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018)

Portanto, como há supressão da possibilidade de pagamento parcelado no edital de leilão, o que traz prejuízos às partes envolvidas, em vista da limitação de participação de pessoas interessadas, é certo que a decisão agravada mereceu reforma.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e, emprestando-lhes efeitos infringentes, manter incólume deve prevalecer o acórdão desta Corte lançado no Id 2510961, que anulou a arrematação realizada nos autos da ação de execução e determinou a publicação de novo edital, desta feita com todas as informações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021